Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO APÓS JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO. NATUREZA RECURSAL INEXISTENTE. QUESTÃO PROCESSUAL. PROCESSAMENTO INDEFERIDO PELO RELATOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de uniformização de jurisprudência sobre questão processual (competência) formulado após o acórdão da Turma Recursal. Alega a agravante que há divergência entre o acordão e outros julgados desta e das outras Turmas Recursais. Insiste no pedido de uniformização.
2. O pedido de uniformização de jurisprudência nas Turmas Recursais é instaurado e processado por meio de incidente, e tem a finalidade de preventivamente uniformizar divergência na interpretação da lei sobre direito material no âmbito das Turmas Recursais. Portanto, pode abordar apenas divergência relativa a direito material e deve ser suscitado antes do julgamento do mérito do recurso, nas razões ou contrarrazões, conforme dispõem os artigos 90 e 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Assim, não se conhece de incidente de uniformização suscitado após o acórdão da Turma Recursal com o objetivo de uniformizar interpretação sobre questão processual (art. 92 do RITR).
4. Precedentes: Acórdão 1769889, 07023548920228070009, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023; Acórdão 1755751, 07024111720218070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1607317, 07580148120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.